Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 880/STJ. EFEITOS MODULATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. TAXA SELIC. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Error in procedendo ocorre quando o magistrado não observa requisitos formais necessários à prática do ato, ensejando nulidade. 1.1. Na hipótese, além de ter observado art. 332, §1o do CPC, as partes tiveram oportunidade de se manifestar “quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n.1301935/DF”.
2. “1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ” (TJDFT. Acórdão 1634714, APC07105952520228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 9/11/2022, DJe 14/11/2022).
3. “( ) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo” (AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.a p/ o Acórdão Min.a HELENA REGINA COSTA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento 13/6/2017). 3.1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu.
4. “3. Ainda que não determinada a citação da parte executada, ela foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e apresentou petição nos autos, sendo necessária a fixação da verba honorária para remunerar a atividade do procurador da parte” (TJDFT. Acórdão 1646957, APC07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe 22/12/2022).
5. Incabível a incidência da taxa SELIC sobre os honorários advocatícios. Precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.983.318/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Por isto, a verba honorária deve ser atualizada somente pela correção monetária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.